Tribunal: TJSP
Processo: 1013218-14.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000027561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013218-14.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NELSON
LUIZ VIEIRA, é apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1013218-14.2019.8.26.0002 - São Paulo - A - Voto no 43.680
Voto no 43.680
Apelação Cível n.o 1013218-14.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo - 5a Vara Cível
Apelante: Nelson Luiz Vieira
Apelado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Juiz(a) de 1a Inst.: Adriana Borges de Carvalho
CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional. Indeferimento do benefício com a
concessão de prazo de cinco dias para recolhimento do preparo. Intimação para
recolhimento não atendida (art. 1007, § 2o, CPC/15). Apelo deserto. Recurso não
conhecido.
Trata-se de ação revisional de contrato bancário julgado improcedente
pela r. sentença de fls. 84/108, de relatório adotado, condenando o autor ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor dado à causa.
Apela o autor (fls. 111/130) insistindo nas teses iniciais, como a
abusividade dos valores e das tarifas cobradas no contrato e venda casada, devendo os
valores cobrados irregularmente serem devolvidos em dobro.
Recurso não preparado e respondido (fls. 134/142), manifestando-se o
requerido pela manutenção do julgado.
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido, porque está deserto.
Segundo se observa dos autos, pelo despacho de fls. 145/146, foi
indeferida a gratuidade da justiça pleiteada pelo apelante nas razões recursais,
determinando-se o recolhimento do preparo, em cinco dias, sob pena de não
conhecimento do recurso, conforme disposto no art. 101, § 2o, do CPC/15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1013218-14.2019.8.26.0002 - São Paulo - A - Voto no 43.680
Da aludida decisão de indeferimento da benesse, o embargante não se
insurgiu e tampouco efetuou o recolhimento do preparo, conforme verificado na
certidão de fls. 148, o que implica deserção do apelo (art. 1.007, CPC).
Nesse sentido tem sido decidido por esta Corte em casos semelhantes:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Declaratória Decisão que indeferiu
gratuidade judiciária Inconformada que não logrou êxito em comprovar
alegada hipossuficiência Aplicação do art. 101, § 2o do CPC Inércia -
Deserção caracterizada Recurso não conhecido.
(AI no 2151914-24.2016.8.26.0000; Rel. FRANCISCO CASCONI; 31a
Câmara de Direito Privado; j. 06.09.2016)
APELAÇÃO
Benefício da justiça gratuita indeferido em primeira
instância Decisão que não fora objeto de recurso Renovação do pedido nas
razões do recurso de apelação Rejeição do pedido nesta via recursal, diante da
inexistência da alteração da suficiente financeira da parte que justifique a
concessão da benesse Intimação para recolhimento do preparo no prazo de
cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, §
2o, do CPC/2015 Descumprimento Recurso não conhecido.
(Apelação no 0005596-55.2014.8.26.0266; Rel(a) LÍGIA ARAÚJO
BISOGNI; 14a Câmara de Direito Privado; j. 05.09.2016)
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, por deserta a apelação,
não conheço do recurso.

GILBERTO DOS SANTOS

Desembargador Relator